Tribunal: TJDFT
Processo: 0711057-09.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PLATAFORMA DE ANÚNCIOS ON-LINE. FRAUDE EFETUADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CAUTELA DA VÍTIMA. INOBSERVÂNCIA DE MEDIDAS DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE FALHA DE SERVIÇO. REPARAÇÃO MATERIAL INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.249,20, a título de danos materiais.

2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação em que pretende a condenação da ré ao ressarcimento pelos danos materiais sofridos, no valor de R$ 4.249,20, em razão do golpe no tocante à venda do produto anunciado na plataforma de anúncios on-line. Narrou que, no dia 14/04/2022, fez um anúncio na plataforma da ré para venda de um smartphone, no valor de R$ 4.100,00. Alegou que no mesmo dia a cliente deu o aceite no anúncio, manifestando interesse em adquirir o aparelho. Afirmou que, durante a negociação, recebeu uma mensagem, via aplicativo de mensagens (“Whatsapp”), da suposta compradora, através do qual foram firmados os detalhes da compra e venda. Informou que no dia 15/04/2022 recebeu um comunicado, via e-mail, da venda do aparelho, quando postou o produto para entrega pelos correios e ficou aguardando a liberação do dinheiro pela plataforma após o código de recebimento do cliente, o que não ocorreu. Declarou que entrou em contato com a requerida, via “chat”, ocasião em que lhe foi informado que a suposta cliente não tinha completado a compra e o seu perfil estaria bloqueado. Aduziu ter sido vítima de uma fraude, uma vez que não recebeu nenhum valor pela venda, motivo pelo qual ajuizou a presente ação, com o objetivo de ser ressarcido pelo dano material sofrido.

3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos (ID 43800546), consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Apresentadas as contrarrazões no ID 43800556.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a presença dos requisitos para a responsabilidade civil da fornecedora.

5. Em suas razões recursais, o autor alegou, em síntese, que o dano sofrido decorreu de um anúncio publicado nas plataformas de venda da recorrida. Declarou que somente após comunicar ter sido vítima de um cliente cadastrado na plataforma é que houve a exclusão do perfil do suposto golpista, o qual, até aquele momento, estava ligado à plataforma da empresa. Aduziu ter utilizado a plataforma da requerida na confiança de que existiria uma política de segurança para cadastramento de um perfil e uma filtragem para se permitir o acesso aos dados daquele que anuncia. Defendeu que a recorrida não tomou as devidas medidas de segurança e não deveria liberar acesso a usuários sem a mínima verificação de veracidade de identidade. Sustentou a presença de ato ilícito consistente na falha da prestação de serviços, em razão da inexistência de proteção de dados e de verificação quanto aos perfis que acessam e cadastram na plataforma. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de dar procedência aos pedidos formulados na inicial.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

7. Do conjunto probatório acostados autos, especificamente, da conversa do autor com a suposta compradora, verifica-se que a negociação foi realizada diretamente com a interessada, via “Whatsapp”, portanto, fora do ambiente virtual da plataforma e sem observar as diretrizes descritas nos Termos e Condições Gerais de Uso, as quais o consumidor tem ciência e adere ao se cadastrar na plataforma digital. Além disso, o autor forneceu seu e-mail pessoal durante as tratativas de compra e venda, desconsiderando os alertas de segurança e as cautelas exigidas para formalização do negócio pela plataforma. No ponto, tal conduta permitiu que terceiro utilizasse do expediente, envio de e-mail falso, para comunicar a suposta venda do produto, tendo em vista que o e-mail utilizado para referida confirmação não é de domínio da ré (ID 43800001 - Pág. 8).

8. No presente caso, o recorrente foi vítima de golpe perpetrado por terceiro e que, por sua culpa, ao não observar as cautelas necessárias, celebrou negócio jurídico com fraudador, fora da plataforma e das diretrizes de segurança regularmente informadas pela ré. Nesse contexto, não comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da recorrida e os fatos que geraram prejuízos ao autor, a responsabilidade objetiva do fornecedor deve ser afastada porque presente a hipótese prevista no art. 14, § 3o, II do CDC.

9. Recurso conhecido e não provido.

10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.